Tribunal: TJES
Processo: 5000928-87.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000928-87.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: ANA PAULA ARAGAO DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000928-87.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO: ANA PAULA ARAGÃO DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, ambas as Requeridas interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados
CONHECIDOS
e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo procedentes em parte os pedidos da inicial e: a) condeno as Requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação. b) condeno as Requeridas, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 641,51 (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), que deverá ser atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de mora a partir da citação. c) condeno-as, ainda solidariamente, a procederem a entrega para a autora de uma nova motocicleta Honda SH150i, na cor vermelha perolizada, gasolina, Modelo 2018/2018, ou de ano e modelo superior, com emplacamento, e sem ônus para a parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias”

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a responsabilidade solidária das Requeridas (vendedora e fabricante) em relação à reparação dos danos experimentados pela Autora, decorrentes da aquisição de motocicleta zero km, com incapacidade para o uso normal.

Como fundamento de reforma, ambas as Recorrentes, alegaram em apertada síntese: QUE o processo deve ser extinto pela necessidade de se produzir prova pericial e que inexiste dano indenizável.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, bem como quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Tratando-se de vício de qualidade, o fabricante, tanto quanto o fornecedor imediato, são responsáveis pela solução da falha. Com efeito, dispõe a lei consumerista, no caput do mencionado dispositivo, que os vários fornecedores respondem solidariamente perante o consumidor pelos vícios de qualidade que tornem o produto inadequado ao fim a que se destina, compreendido nesse conceito o produto avariado (§6°, II, do mesmo artigo), como no caso em apreço. Portanto, a responsabilidade por “vício” do produto, diversamente da responsabilidade por “fato” do produto, é suportada diretamente pelo comerciante, em caráter solidário com o fabricante ou importador, sendo ambos partes legítimas para responderem ao pleito. Dito isso, ressalta-se que é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa. Analisando o conteúdo dos autos, vejo que a parte autora comprova documentalmente a aquisição da motocicleta e o encaminhamento para a assistência técnica em 17/02/2021. Vale dizer que as contestações das requeridas não trazem prova contrária acerca da existência do vício ou do transcurso do prazo de mais de 30 dias para o reparo do bem, apenas justificando que os prejuízos foram resultantes de caso fortuito ou força maior. Não se pode olvidar que a pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) causou graves transtornos no comércio e na indústria, o que se tornou um contexto fora da normalidade, e atingiu a todos indistintamente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo imprevisível e estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor afasta sua responsabilidade civil. Ocorre que não é permitido ao fornecedor utilizar-se indistintamente do fundamento de que o mercado de fabricação de motos e de peças foi gravemente atingido pelas restrições da pandemia para se eximir de sua responsabilidade perante o consumidor. Apesar das reportagens juntadas pela defesa, não há provas da ausência de fabricação da peça em específico para o reparo da motocicleta da autora dentro do prazo de 30 dias. Não é presumível que não havia nenhuma peça em estoque para atendimento dos reparos das motocicletas vendidas após o início da pandemia, como é o caso em apreço. Da mesma forma que o contexto atípico da pandemia pode ter atingido a indústria, atingiu também o consumidor, que se viu atraído pela qualidade anunciada pela marca para que pudesse utilizar do veículo para se deslocar para o trabalho, evitando assim o transporte coletivo. Em relação à substituição do bem, embora tenha sido deferido parcialmente o pedido liminar para que a autora pudesse se utilizar temporariamente da motocicleta reparada, conforme mencionado alhures, já possuía o direito de optar pela substituição assim que transcorrido o trintídio legal. Vale dizer que, ultrapassado o prazo de reparo, a escolha entre o recebimento do bem consertado, a sua substituição por outro em perfeitas condições ou o ressarcimento, é potestativa e exclusiva do consumidor. Portanto, não seria lícito impor-lhe a recepção definitiva da coisa, mesmo reparada, após o prazo. Solução essa contra legem. Segundo recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, em caso de ausência de entrega do produto, o consumidor tem direito de exigir o bem, ainda que ele não esteja mais disponível no estoque e que o fornecedor tenha que adquiri-lo de outras empresas, o que advém da regra do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Corte admite ainda que o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado. A propósito: “A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada” (STJ, REsp 1872048/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). No caso, é devida a substituição da motocicleta, por outra da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, pois não há provas de que deixou de ser fabricada ou que não existe mais nos estoques das demais revendedoras representantes da Honda. Somado a isto, a parte autora argumenta que suportou prejuízos diários pela ausência da substituição da motocicleta, pagando diariamente passagens de transporte coletivo e de veículos de aplicativo. De acordo com os comprovantes juntados com a inicial e na petição de ID 7413949, os gastos somam o importe de R$ 916,45 no período de fevereiro a junho de 2021. Dito isso, demonstrado o dano material decorrente do evidente o ato ilícito cometido pela empresa ré, mostrando-se consistente a pretensão indenizatória, nos termos do art. 186 c/c art. 927 ambos do Código Civil, e impõe-se o dever de indenizar. Ocorre, no entanto, que a parte autora certamente teria gastos com os deslocamentos, ainda que estivesse utilizando usualmente da motocicleta, levando em consideração o alto valor do litro de gasolina, o que é fato notório. Dessarte, a obrigação de indenizar é mitigada e a lide deve ser dirimida com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a adoção pelo juiz “em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Para tanto, reputo razoável a redução do ressarcimento do dano material em 30%, o que soma o importe de R$ 641,51. Por outro lado, não prospera o pedido de restituição do valor gasto com emplacamento da motocicleta, uma vez que a autora pretende a substituição, o que se dará por um veículo já emplacado, em razão da paridade com a motocicleta que já possuía. Outrossim, quanto aos impostos de 2020, é de responsabilidade da parte autora, uma vez que vinha se utilizando da motocicleta desde maio de 2020. No mais, considerando que a postulante permaneceu na posse da motocicleta da data da compra (28/05/2020) até data da entrega na revendedora (17/02/2021), sendo responsável pelos seus encargos legais ainda no trintídio legal (prazo para reparo), é sua a obrigação do pagamento de multas e encargos tributários referentes a esse período (28/05/2020 a 17/03/2021), não havendo provas de que quitou integralmente os encargos de 2021. Quanto aos danos morais, a causa de pedir se pauta no atraso para o reparo do bem, que ultrapassou ao trintídio legal, o que causou sérios danos materiais e extrapatrimoniais à autora. É imperioso assinalar que o descumprimento contratual não ocasiona danos morais necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada Requerida-Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)